Tribunal: CARF
Processo: 13851.900865/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.900865/2014-11
ACÓRDÃO
3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS PARA FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de PER/DCOMP no
41126.78090.170113.1.1.17-6060, no valor de R$ 13.110.869,69, originado do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado
pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 4o Trimestre de 2012.
Como o crédito foi deferido parcialmente no valor de R$5.004.200,25, foi
consumido integralmente para extinguir os débitos compensados na primeira Dcomp transmitida
em 17/01/2013 e as demais Dcomp foram consideradas Não Homologadas, não havia saldo de
crédito a ressarcir.
O deferimento parcial decorreu da constatação das seguintes inconsistências a
seguir relacionadas:
C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Z - Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 11a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 09,
formalizada através do acórdão 109-009.640, para reconhecer em parte o direito creditório
relacionados à inconsistência “T- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal” no
valor de R$ 299.644,30, sem ementa.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do crédito vindicado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
3
I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por violação ao princípio da verdade material
Invocando o princípio da verdade material, requer a Recorrente o reconhecimento
do direito ao benefício do REINTEGRA.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Segundo, o ato administrativo foi praticado por servidor competente, descrevendo
claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o indeferimento do pleito,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
princípio da verdade material é equivocada, não encontrando amparo legal.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
4
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Outrossim, da análise da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
5

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Dada a ausência de certeza e liquidez do crédito vindicado, a decisão de piso não
merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2- Do Reintegra
Como se sabe o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra) previsto originalmente na Medida Provisória n° 540/2011,
convertida na Lei n° 12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins
de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente
na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a
10, 14 a 20, 46 e 49 desta Lei. (Grifou-se)

O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderia
disciplinar a matéria para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores referentes a
custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
6
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão
disciplinar o disposto neste Decreto. (Grifou-se)

Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n° 1.224/11, que alterou a
Instrução Normativa RFB n° 900/2008, sendo esta posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.300/12, que passou a disciplinar os procedimentos vigentes por ocasião da
apresentação do pedido de ressarcimento da interessada, em sua Seção IV:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
7
(Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Seção IV
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra)
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
(...)
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
(...)
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
- referir-se a um único trimestre-calendário; e
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
8
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
(...)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.

O Ato Declaratório Executivo RFB n° 19, de 23 de dezembro de 2011, (vigente à
época do pedido) definiu quais os enquadramentos de operações de exportação, informados no
Registro de Exportação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), geram direito ao
Reintegra.
Esses são os principais marcos normativos que disciplinam o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
Passamos a análise do caso em comento, que versa sobre a impugnação das
inconsistências detectadas no PER/DCOMP, às quais impossibilitaram o aproveitamento de crédito
originado do programa REITEGRA no seu montante integral de R$13.110.869,69.
Conforme Despacho Decisório, houve o reconhecimento do crédito de forma
parcial, no valor de R$ 5.004.200,25.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise das informações prestadas
no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da RFB, foram apuradas as
seguintes inconsistências:

(i) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito- C
Para a inconsistência C (Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito),
alega a Recorrente que dada a necessidade legal de prévio desembaraço, tais notas fiscais
precisaram ser emitidas antes da efetiva exportação, ou seja, as notas fiscais foram emitidas no
final setembro de 2012 e as efetivas exportações ocorreram no início de outubro de 2012.
Assim, segundo o entendimento da Recorrente, as Notas Fiscais emitidas fora do
trimestre-calendário do crédito não mereciam ser excluídas do referido período, pois, de acordo
com o artigo 7.°, inciso I, do Decreto 7.633 de 10 de dezembro de 2011, o pedido de ressarcimento
ou a declaração de compensação somente poderá ser transmitido após o encerramento do
trimestre-calendário que ocorreu a exportação.
A contribuinte emitiu notas fiscais anteriores a data efetiva da exportação das
mercadorias, ou seja, as notas em questão foram emitidas em setembro de 2012, enquanto a
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
9
exportação destas mercadorias ocorreu em outubro de 2012, visto a necessidade do prévio
desembaraço.
Por outro lado, a Autoridade fiscal entendeu por excluir as notas fiscais por
considerá-las a destempo do trimestre-calendário do crédito, visto que a emissão das notas fiscais
de saída se deu em setembro de 2012, enquanto a efetiva exportação se deu em outubro de 2012,
bem como, o pleito não corresponde ao trimestre-calendário apresentado.
Sobre esta questão, temos que nos ater ao disposto no § 4o e § 2o do artigo 35 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de dezembro de 2012, in verbis:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I
a
esta
Instrução
Normativa,
acompanhado
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e
II - da averbação do embarque.
(...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.

Daí, o pedido de ressarcimento de crédito será devido após o encerramento do
trimestre-calendário em que ocorreu a exportação, considerando como trimestre-calendário a
data de saída da nota fiscal de venda.
Entretanto, no caso em comento, as notas fiscais emitidas em setembro de 2012
correspondem ao terceiro trimestre, mas o pedido de ressarcimento do crédito se deu no quarto
trimestre, isto é, somente em outubro de 2012 houve a efetivação da exportação, sendo que o
mês de outubro corresponde ao quarto trimestre.
Desta feita, os documentos juntados, a título de notas fiscais para fins de
comprovação do pleito, não se prestam a provar o direito da Recorrente, já que há incoerências
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
10
das datas de saída e da efetiva exportação, como também o pedido de ressarcimento ser do
quarto trimestre.
Logo, as referidas notas fiscais com data de saída não inserida no trimestre-
calendário não é documento hábil para comprovação de operação de exportação com direito ao
crédito do período de apuração solicitado.
Portanto, por ausência de provas, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado, aqui não há reforma a fazer.

(ii) Nota Fiscal não relacionada à DE - M
Para a inconsistência M (Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta) alega
a Recorrente que as Notas Fiscais que não constam da Declaração de Exportação nos PERDCOMPs
são notas de complemento de valor de venda, em função da variação cambial, vide "ANEXOS 3.01
a 3.12", onde é possível a constatação das notas fiscais de complemento na sequência de sua nota
fiscal de exportação do produto e seu respectivo comprovante de exportação.
Ainda alega a Recorrente que as notas fiscais 2007, 3021, 1759, 1761 e 553, foram
efetivamente exportadas, contudo o Comprovante de Exportação foi preenchido incorretamente.
Entretanto, a Recorrente não conseguiu provar que as Declarações de Exportação
foram retificadas para incluir as notas fiscais complementares.
Registra-se que as notas fiscais complementares apresentadas apontam somente
diferenças positivas na receita de exportação. Sendo que, a Recorrente também não apresentou
as notas complementares com informação da taxa de câmbio utilizada.
Neste tópico, por ausência de provas, também não há reforma a fazer.

(iii) Produto do Registro de Exportação não consta dos bens exportados- Z
Para a inconsistência Z (Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados) alega que nas Notas Fiscais excluídas neste item dizem respeito a NCM divergente
entre as Notas Fiscais e Registros de Exportação.
Para todos os casos, alega a Recorrente que houve emissão de carta de correção
para corrigir a NCM errônea que constava na nota fiscal e assim regularizamos integralmente com
a NCM do Registro de Exportação emitido.
Neste tópico, informa a autoridade fiscal que os códigos NCM do PER/DCOMP não
condizem com os informados nos Registros de Exportação, diante disso, mesmo que as cartas de
correções alterassem os Códigos NCM constantes nas notas fiscais, não seria possível acatar os
argumentos da Recorrente, pois o erro permaneceria no PER/DCOMP.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
11
Aqui alinho-me ao julgador de piso para reconhecer que não há como acatar erros
no preenchimento do PER/DCOMP nessa instância de julgamento administrativo.
No presente caso, temos que a Recorrente elaborou um pedido de ressarcimento
desacompanhado de documento hábil a comprovar a origem do crédito.
Entretanto, do texto normativo extrai-se que o pedido de ressarcimento relativo ao
Reintegra condiciona o reconhecimento do crédito à utilização do programa PER/DCOMP,
acompanhado da documentação comprobatória do direito creditório.
No presente caso, a Recorrente deixou de apresentar a documentação
comprobatória do direito creditório, fato este incontroverso nos autos e que motivou a glosa do
crédito por parte da fiscalização.
Após a denegação do despacho decisório, e em sede de manifestação de
inconformidade, a Recorrente buscou a retificação dos dados, por óbvio, não era o momento
adequado.
Ao solicitar neste momento, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
correção das inconsistências localizadas, na prática, A Recorrente esperava, que, de ofício,
houvesse a retificação das informações incorretas prestadas no PERDCOMP, objetivando alterar
créditos originalmente pleiteados. Entretanto, pleitos dessa natureza não são admissíveis, por
imposição legal.
A Lei no 9.430, de 1996, estabelecia em seu art. 74 as condições para fazer jus à
restituição/compensação de créditos tributários, transcritas a seguir com as alterações vigentes à
época do fato gerador.
A legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa de
disciplinar a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários. A RFB estabeleceu os
procedimentos relativos aos PER/Dcomp na IN RFB no 1.300/2012, que vigia à época dos fatos em
análise, estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas para a efetivação dos
ressarcimentos e compensações pleiteados.
Desde já, não havia previsão em legislação a possibilitar a retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa, bem como, tal matéria era de competência da
autoridade da RFB e não às Delegacias de Julgamento como entendeu a Recorrente.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de
manifestação de inconformidade, que não se presta a retificar ou substituir o pedido de
restituição e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da Instrução Normativa
RFB n° 1.300/12, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
12
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido programa.
...
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no
que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação
será indeferida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificados
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB. ...

Desta forma, inobstante a legislação tenha previsto a possibilidade de retificação
das informações prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP, há de se observar a disposição
expressa no sentido da impossibilidade de retificação do pedido de ressarcimento após decisão
administrativa e com documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa
PER/DCOMP, cujo exame cabe à autoridade da RFB que jurisdiciona o contribuinte e não às
Delegacias de Julgamento.
Mais recente, a Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017 veio a
confirmar essa interpretação, esclarecendo que a decisão administrativa acima citada se refere ao
despacho decisório.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.281 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900865/2014-11
13
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.

Ressalto que, em obediência ao art. 106, inciso I, do CTN, o art. 115 da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 2017, pode ser aplicado a ato ou fato pretérito.
No caso em apreço, com a emissão do despacho decisório, consolidou-se a situação
fática apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de
manifestação de inconformidade.
Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso para esclarecer que o processo
administrativo não se presta a retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de
compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
Ademais, a meu ver, a conduta da Recorrente prejudicou o controle aduaneiro das
mercadorias exportadas, visto que, tal como consignado na legislação supra mencionada no
presente voto, a ausência de retificação de informações pertinentes à declaração de incumbência
da contribuinte, seja mediante a retificação direta da declaração ou mesmo por meio de processo
administrativo com esse fito, prescindiu da necessária autorização (e análise) da autoridade
competente.
Por fim, nego provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3629
DF CARF MF
Original